Tribunal: TJDFT
Processo: 0027656-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027656-98.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURO-GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança promovida pelo banco contratante e que condenou as rés ao pagamento de R$ 1.663.666,36, atualizado pelo INPC desde a aplicação da multa e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre de inadimplemento contratual relacionado à implantação de software de gestão de recursos humanos, que motivou a aplicação de multa administrativa e o acionamento de garantia contratual securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões centrais em discussão: (i) se houve nulidade do processo administrativo que aplicou a multa contratual, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (ii) se o banco contratante agravou intencionalmente o risco contratual ao omitir informações sobre descumprimentos prévios à seguradora, desonerando-a do pagamento previsto na apólice de seguro-garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nulidade, pois a requerida contratada não demonstrou prejuízo efetivo ou cerceamento relevante na apresentação de provas no procedimento. 4. A alegação de agravamento intencional do risco contratual pela omissão de informações ao segurador não se sustenta, uma vez que as prorrogações contratuais tinham o objetivo de viabilizar a execução do projeto, e o inadimplemento apenas se caracterizou em 2016, após a aplicação da multa, momento em que o banco notificou regularmente a seguradora, conforme o art. 771 do Código Civil. 5. A prova pericial foi produzida de forma técnica e imparcial, sendo suficiente para fundamentar a sentença. Não houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novos pedidos probatórios, já que o juízo de origem considerou os elementos probatórios constantes dos autos adequados e suficientes para a formação do convencimento. 6. A sentença foi devidamente fundamentada, atendendo ao art. 489 do Código de Processo Civil, e a discordância das apelantes quanto ao resultado não caracteriza ausência de fundamentação ou omissão. 7. O contrato de seguro-garantia preservou sua finalidade ao garantir a execução do contrato principal até a caracterização do sinistro, inexistindo elementos que descaracterizem o risco segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O processo administrativo que aplica penalidade por inadimplemento contratual não é nulo quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao interessado demonstrar vícios materiais ou formais capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. A ausência de comunicação prévia de descumprimentos contratuais ao segurador não configura, por si só, agravamento intencional do risco, especialmente em contratos de seguro-garantia vinculados à execução de projetos de longo prazo. 3. É válida a sentença que, fundamentada nos elementos probatórios dos autos, conclui pela responsabilidade contratual e pela procedência da ação de cobrança, inexistindo obrigatoriedade de análise exaustiva de todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para justificar a decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765, 766, 768, e 771; CPC, arts. 489 e 370; Lei no 9.784/1999, art. 2o, IX. Jurisprudência relevante citada: - Acórdão 1255302, 07116392120188070018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/06/2020; - Acórdão 1220773, 07058888720178070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/12/2019; - Acórdão 1212932, 07301828120188070015, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019; - Acórdão 1069295, 07021418320178070001, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 24/1/2018. A recorrente aponta violação aos artigos 768, 769 e 771, todos do Código Civil, alegando que a ausência de comunicação da expectativa de sinistro incrementa o risco assumido e viola a boa-fé objetiva, ensejando a perda do direito à garantia. Sustenta não ser necessária que o ato comissivo ou omissivo do segurado tenha propósito fraudulento específico para majorar o risco de ocorrência do sinistro para que haja a perda do direito à indenização securitária. Colaciona diversos julgados do STJ e de Tribunais Estaduais e Federais em reforço à sua tese. Pede a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 768, 769 e 771, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A alegação da seguradora de que o Banco teria agravado o risco ao não comunicar a inadimplência foi expressamente analisada na sentença, que concluiu que o Banco não descumpriu obrigações que justificassem afastar a responsabilidade da seguradora, refutando a alegação de omissão quanto às conclusões periciais e reconhecendo que a adesão incompleta do software às operações do Banco só ficou evidente após quase três anos de execução do contrato (entre 17/06/2013 e 03/05/2016). O que se extrai das narrativas é que o banco apelado (contratante) não tinha como prever, no momento da contratação, que a implementadora não conseguiria cumprir suas obrigações. As prorrogações contratuais visavam possibilitar a conclusão do projeto, e a perícia apontou que alterações durante a execução são comuns e fazem parte da gestão de projetos tecnológicos. Não há que se falar em agravamento do risco da Seguradora, na medida em que o contrato de seguro estava em vigor, quando se deu a abertura do processo administrativo que culminou na aplicação da multa. (ID 68476639). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017